Tribunal: TJSP
Processo: 1027761-51.2021.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Rodolfo Pellizari
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso dos requeridos. Alegação de nulidade da r. sentença uma vez que estariam ausentes os requisitos para a ação de consignação em pagamento, de interesse de agir do autor, bem como do cerceamento de defesa ao não apreciar o pedido de produção de prova formulado em contestação. Descabimento. Valor consignado inferior ao devido pelo

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO CONSIGNATÓRIA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. Recurso dos requeridos. Alegação de nulidade da r. sentença uma vez que estariam ausentes os requisitos para a ação de consignação em pagamento, de interesse de agir do autor, bem como do cerceamento de defesa ao não apreciar o pedido de produção de prova formulado em contestação. Descabimento. Valor consignado inferior ao devido pelo autor, improcedência da demanda nos termos do Tema 967 do STJ. Interesse de agir configurado, in status assertionis, em virtude de não responder a mensagem conforme demonstrado nos autos. Ausência de cerceamento de defesa, uma vez que os elementos probatórios constantes dos autos se mostraram suficientes para a apreciação da demanda, considerando o princípio do livre convencimento motivado do juiz (art. 370, do CPC). Multa contratual em razão da mora reconhecida na r. sentença. Pedido indenizatório formulado em contestação que deve ser analisado em demanda própria. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.